Tribunal: STF
Processo: RE 458735
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LIMITAÇÃO ETÁRIA.
DECRETO ESTADUAL 37.536/97. INVIABILIDADE. RESERVA LEGAL.
1. A
imposição do critério discriminatório - limite de idade máximo -
para inscrição no concurso público da Brigada Militar do Estado do
Rio Grande do Sul deverá observar o postulado da reserva legal. A
edição do Decreto estadual 37.536/97 não é instrumento legislativo
hábil para a imposição da restrição etária no certame. Precedentes.
        2. Agravo regimental improvido.